Tribunal: TJMT
Processo: 0001079-61.2016.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001079-61.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ZENIL ANA DE FIGUEIREDO - CPF: 903.825.361-34 (APELADO), LEONICIO QUINTANA - CPF: 002.030.231-29 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E 35 DA LEI 11.343/06 – DOIS RÉUS – CONDENAÇÃO DO APELADO APENAS POR TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO DA APELADA EM RELAÇÃO AOS DOIS CRIMES –
INCONFORMISMO MINISTERIAL

– AFIRMADA SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO NOS MOLDES DA DENÚNCIA – LEONCIO PELA ASSOCIAÇÃO E ZENIL POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS –
RECURSO DESPROVIDO CONTRA O PARECER
.

- No sistema processual penal pátrio, em homenagem à Constituição Federal que estabelece os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma
in dubio pro reo
, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem comprovados os indícios materiais da existência do crime e sua autoria.

- Não havendo provas judicializadas de que a corré participava das atividades espúrias do companheiro, que assumiu sozinho a autoria do delito de Tráfico de drogas, impossível a prolação, em seu desfavor, de uma condenação penal;

- Havendo dúvida razoável sobre os pressupostos caracterizadores do crime de Associação para o Tráfico (intenção associativa, estabilidade e permanência para a prática de crimes futuros), devem ser mantidas a absolvição dos apelados em relação a este delito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público

interpôs a tempo e modo recurso de Apelação Criminal contra sentença em que se julgou parcialmente procedente a denúncia, e se condenou
Leôncio Quintana

ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
5 anos
de
reclusão
e ao pagamento de
500 dias-multa
pela autoria do crime de
Tráfico de droga
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e o
absolveu
da prática do delito de
Associação para o tráfico
(art.35, caput, da Lei 11.343/06) 9/401), bem como,
absolveu
Zenil Ana de Figueiredo
pela autoria de
ambos os crimes
(Fls. 198/209).

Inconformado, o
Parquet

entende que as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal foram suficientes para embasar um édito condenatório, de modo que
almeja a
condenação
de
Leôncio Quintana
, também, pela autoria do crime de
Associação para o tráfico
e de
Zenil Ana de Figueiredo

em relação aos
dois delitos
(Fls. 219/236).

Nas
contrarrazões, comum aos dois apelados, busca-se o
desprovimento
do recurso (Fls. 249/259
)
.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em que opina pelo
provimento
do apelo, sumariado nos seguintes termos (Fls. 284/294
)
:

“Apelação Criminal – Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes [art. 33 e 35, da Lei no 11.343/06] – sentença de parcial procedência para absolver Zenil Ana de Figueiredo dos delitos descritos nos artigos 33 e 35, da Lei no 11.343/06 e Condenar Leonício Quintana nas implicações do artigo 33 da referida lei - irresignação ministerial – pretendida condenação da apelada Zenil pela prática delitiva de associação e tráfico de drogas. consequentemente a condenação de Leonício pela conduta tipificado no artigo 35 da lei no 11.343/06 - procedência - provas seguras e concretas do tráfico de drogas, bem como do vínculo associativo existente entre o casal - autoria e materialidade suficientemente comprovadas - reforma do decisum que se impõe - Pelo provimento do recurso.”

É o Relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, 11 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Por volta das 17h20mim., do dia 19 de fevereiro de 2016,

em uma residência particular situada na cidade de Primavera do Leste-MT,
Leôncio Quintana

e
Zenil Ana de Figueiredo

foram
presos em flagrante por, em data não precisa terem se associado para a prática do crime de Tráfico, bem como, por terem em depósito para finalidade mercantil, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar 41,49g de cocaína e 14,35g de maconha, além de uma balança de precisão, ácido bórico e R$ 1.102,00 em dinheiro.

Narra a denúncia que a PM recebeu denúncia de que no local estava acontecendo a venda de drogas e, em busca domiciliar autorizada por
Zenil Ana de Figueiredo

encontraram
os entorpecentes e demais itens supracitados.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença nos moldes postos no relatório, contra a qual se insurge o
Parquet
, buscando condenação
de
Leôncio Quintana
, também, pela autoria do crime de Associação para o tráfico e de
Zenil Ana de Figueiredo

em relação aos dois delitos
, porém,
sem razão
.

Ao contrário do que sustentado pelo MP,
in casu
não existem provas judicializadas de que
Zenil Ana de Figueiredo

traficasse
drogas nos termos da denúncia.

Ao ser ouvido em ambas as fases da persecução penal
Leôncio Quintana

confessou ser traficante, porém, esclareceu que sua companheira desconhecia sua atividade ilícita, pois pensava que a droga que mantinha na casa era para consumo dele. Pontuou que ela é faxineira e que no dia da abordagem policial, havia acabado de chegar do trabalho
(Fls. 219/236)
.

No mesmo sentido, foram as declarações de
Zenil Ana

que, disse conhecer a dependência do marido, porém, não sabia que ele vendia drogas. Disse que permitiu a entrada dos policiais em sua casa, pois tinha certeza que não havia nada ilegal ali (Fls. 219/236).

Em juízo, os PM’s
Pedro Ernesto Moreira dos Santos Machado
e
Victor Ramos de Castro
contaram que a apelada autorizou o ingresso deles na residência e que ela ficou surpresa quando eles encontraram as drogas. Afirmaram que
Leôncio Quintana
assumiu a propriedade do entorpecente isentando a companheira de qualquer responsabilidade sobre ele.

Nesse contexto, conquanto não seja impossível que
Zenil Ana

participasse das atividades espúrias do companheiro, as provas amealhadas aos autos, em juízo, não dão certeza desta participação, de modo que a manutenção de sua absolvição é medida que se impõe.

A fim de que não pairem dúvidas consigno que o fato da residência dos apelados ser em um terreno comum a outras quitinetes justifica o “entra e sai” e a aglomeração de pessoas no local, não sendo, tal peculiaridade suficiente para comprovar a traficância por parte de
Zenil
.

II
– De igual modo, não há como condenar os apelados pela autoria do crime de Associação para tráfico, haja vista que se manteve a absolvição de Zenil quanto ao Tráfico de drogas

e, como é sabido, para que seja configurada a conduta prevista no art. 35, da Lei n. 11.343/06 é necessário que a Associação se dê para a prática do comércio

de entorpecentes.

Mesmo que assim não fosse, inexistem, nos autos, quaisquer provas da incidência do vínculo associativo entre os apelados.

Por oportuno, confira-se o posicionamento desta Corte de Justiça sobre

a
quaestio
:

“(...). Para a condenação no crime de associação para o tráfico, o
animus
associativo deve estar comprovado, sendo indispensável que a associação seja revestida de certa estabilidade e permanência visando à prática de crimes futuros. Havendo dúvidas quanto aos pressupostos caracterizadores da conduta, a absolvição é medida que se impõe, em observância aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo. (...)”. (TJMT. Recurso de Apelação Criminal n. 112954/2015. Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal. Relator: Desembargador Rui Ramos Ribeiro. Data do Julgamento: 22/11/2016. Data da Publicação/Fonte: DJE 30/11/2016).

Dessarte, conclui-se que, em prestígio ao princípio
constitucional da presunção de inocência previsto no art. 5o, LVII, da CF/88, está certa
a aplicação,
in casu
, do
in dubio pro reo
, com a consequente manutenção da absolvição de
Leôncio Quintana

em
relação ao delito de Associação para o Tráfico, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 e de
Zenil Ana de Figueiredo
em
relação a esse crime e ao delito de Tráfico de drogas, ínsito no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci e Ada Pelegrini Grinover

lecionam que:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (
in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis
) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação
(art. 386, VII, CPP). (...).” (
In
Código de Processo Penal Comentado. 14a edição. Ed. Forense. Rio de Janeiro: 2015, p. 4-5).

“(...). Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente
prima facie
:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)
. (...).” (
In
As Nulidades do Processo Penal. 6a ed., Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, p.118).

O entendimento deste Tribunal de Justiça não destoa das lições doutrinárias encimadas, confira-se:

“(...). Não amparando o caixilho fático-probatório o juízo de certeza mister à formalização do juízo da culpa, à míngua de provas substantivas a certificarem a reunião dos elementos integrantes do tipo de injusto, irrepreensível se revela a decisão que absolve o acusado, em irrestrita vassalagem ao aforismo
in dubio pro reo
. (...)”. (TJMT. RAC 79234/2018. Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal. Data do Julgamento: 27/03/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 02/04/2019).

Diante do que foi exposto, em
desconformidade
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso de Apelação Criminal e mantenho a sentença objurgada tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022